Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-29.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005457-29.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Provas, Depoimento, Revelia, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEN BEATRIZ SETI CORREA - CPF: 040.018.661-61 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –ACIDENTE DE TRÂNSITO POR ACÚMULO DE ÁGUA – BURACOS E IRREGULARIDADES NA PISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE E ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS – JUNTADA DE FOTOS DA PISTA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BURACOS E IRREGULARIDADES NO LOCAL – CONFISSÃO NA INICIAL DE VELOCIDADE ACIMA DA MÉDIA – CULPA CONCORRENTE DA PROMOVENTE – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE – PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DA PROMOVIDA NOS DANOS (70%) E MÍNIMA DA AUTORA (30%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO COM PROPORCIONALIDADE – JUROS DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 22, do Código de Defesa Consumidor.

O condutor tem
o dever de observar constantemente o estado de conservação da rodovia, bem como as condições meteorológicas, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via (art. 43, do CTB).

Tendo a promovente confessado que estava em velocidade acima do permitido no momento do acidente, entendo que a velocidade imposta em seu veículo foi fator decisivo para a intensidade dos danos, devendo ser reconhecida a sua culpa concorrente.

O reconhecimento da culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade da concessionária, influindo, tão somente, no “quantum” indenizatório.

O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (30%).

Quanto ao dano moral, considerando que diante da ocorrência do acidente a promovente suportou diversos prejuízos, ainda que tenha restado configurada a culpa concorrente, entendo que fora fixado com proporcionalidade, devendo ser mantido.

Os juros, em se tratando de relação contratual, devem fluir a partir da citação.

Já a correção monetária, considerando que a condenação se torna exigível a partir da decisão judicial que reconheceu tal direito, entendo que deveria incidir a partir da decisão que reconheceu a procedência do pedido. Todavia, considerando que a parte requereu a alteração para a partir da distribuição, tal limitação deve ser considerada.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 19.327,19) e dano moral (R$ 2.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente em acúmulo de água por má conservação da pista de rolamento que administra mediante concessão, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida ao pagamento de R$19.327,19 a título de danos materiais à parte autora, atualizados pelo INPC e juros legais desde o evento danoso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais o montante de R$2.000,00 a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95.

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09.

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os boletins de ocorrência considerados pelo Juízo singular jamais poderiam ter sido considerados como prova fundamental, na medida em que se tratam de documentos declaratórios, os quais foram produzidos com lastro nas informações da própria vítima.

Sustenta que houve confissão da promovente na inicial de que estava com velocidade acima da permitida no local (40 km/h), já que informa que estava a 75 km/h em plena chuva, fato que foi ignorado pelo magistrado
a quo
.

Argumenta que o acidente ocorrera no Km 758, onde a velocidade permitida é de 40km/h, e não no Km 749, sendo correto que esta questão foi devidamente comprovada pelo relatório de atendimento do sinistro apresentado com a defesa, assim como por via de fotos do local. E ainda, que inexiste prova nos autos de que havia acúmulo fora dos padrões admitidos na pista na ocasião.

Informa que “considerando que a recorrida aquaplanou, é muito mais crível que o acidente aconteceu pela velocidade empreendida pela referida parte (75kmh) e astúcia em dirigir em clima desfavorável, do que pela má conservação da via...”.

Aduz que não existe um comprovante sequer nos autos que corrobore que a parte Recorrida procedeu algum desembolso por conta do acidente, não havendo que se falar em danos materiais, bem como que a situação enfrentada pela parte Recorrida não tem absolutamente nada de grave, sendo correto que ela não sofreu sequer escoriações e não enfrentou perigo de vida no infortúnio a ensejar o pagamento de danos morais.

Alega que a correção monetária deve ser contada a partir da distribuição da ação no que refere aos danos materiais, enquanto os juros moratórios – de ambas as indenizações – da citação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente, assim como para alterar o marco inicial para contagem da correção monetária incidente sobre o prejuízo material além de modificar a forma de aplicação dos juros sobre ambas as indenizações.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto restou configurada a culpa concorrente da parte promovente, consoante passo a demonstrar.

No caso, afirma a promovente que no dia 31.03.2019, por volta das 14h10min, estava viajando em seu veículo Onix, placa OBR 1402, na BR-163 sentido Sinop-MT e que “..com velocidade média de 75 km/h, quando após um brevíssimo momento de chuva, nas imediações do km 749, deparou-se com um trecho esburacado e desnivelado da via no qual havia também acúmulo de água. Em virtude disto, a Autora perdeu o controle do carro, acabou saindo da via, e capotando seu veículo (boletim de ocorrência em anexo), que sofreu uma infinidade de danos conforme se verifica das imagens realizadas após o sinistro.”.

Houve a juntada de diversas fotos do veículo e de reportagens acerca do acidente, bem como do local demonstrando a presença de buracos e irregularidades.

Afirma que em virtude da chuva ocorreu acúmulo de água na pista e que mesmo em velocidade reduzida não pôde evitar o sinistro ocasionado pela má conservação da via.

Juntou Boletim de Ocorrência realizado perante a PRF (n. 20190402154172908), bem como a Declaração de Ocorrência n° 051/S.Op/10ªCIBM/2019 expedida pelo Corpo de Bombeiros, além de 03 (três) orçamentos de conserto do veículo.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência.

Pois bem.

Da análise dos autos é possível vislumbrar que há divergências quanto ao exato local de ocorrência dos fatos, já que a parte promovente informa que teria sido nas imediações do km 749 e a concessionária que teria ocorrido no km 758. As reportagens juntadas pela própria promovente, nos mesmos termos, também informam locais diferentes.

Procedendo minuciosa análise das fotos juntadas tanto pela promovente quanto pela parte promovida, é possível notar que guardam semelhança quanto ao local em que ocorreu o acidente, já que ambas demonstram a pista com irregularidades na proximidade de uma rotatória, havendo comprovação pela promovida da existência de uma placa atestando a velocidade permitida no local, qual seja, 40 km/h.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

Verifico pela análise das provas acostadas em especial as fotos que, de fato, existiam pequenos buracos e algumas irregularidades na pista, o que colaborou com a ocorrência do acidente da promovente, já que o acúmulo de água da chuva impediu a visualização de tais irregularidades.

Ocorre que, tal como alegou a promovida em recurso, houve confissão da promovente de que estava em velocidade acima da permitida no momento do acidente. O relatório de ocorrência n. 215 e as fotos juntadas pela defesa demonstram que a velocidade permitida no local é de 40 km/h, tendo a promovente informado que estaria a 75 km/h no momento do acidente, ocasião em que estava chovendo.

O Código de Trânsito Brasileiro, prevê em seu art. 220, inciso VIII, a necessidade de redução da velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob chuva, o que não foi respeitado no presente caso.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por excesso de água na pista decorrente de má conservação enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Todavia, diante das comprovações anexadas aos autos, entendo que restou devidamente confessado pela promovente que estava em velocidade acima do permitido no momento do acidente. Desse modo, a velocidade imposta em seu veículo foi fator decisivo para a intensidade dos danos, razão pela qual entendo pelo reconhecimento de sua culpa concorrente.

Entendo que a conduta da concessionária deve ser considerada como causadora de 70% (setenta por cento) dos danos e a da parte promovente por 30% (trinta por cento), isso calculado segundo o menor orçamento apresentado, no importe de R$19.327,19 (dezenove mil trezentos e vinte e sete reais e dezenove centavos).

O condutor tem o dever de observar constantemente o estado de conservação da rodovia, bem como as condições meteorológicas, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via (art. 43, do CTB).

O reconhecimento da culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade da concessionária, influindo, tão somente, no
quantum
indenizatório. Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. FALHA NA GARANTIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDAE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CRFB.
CULPA CONCORRENTE. INFLUÊNCIA NA QUANTIFICAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA
. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO À METADE. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VIÚVA. DANO MORAL. PONDERAÇÃO CORRETA NA ORIGEM. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DO ARBITRAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação indenizatória proposta por viúva de vítima de atropelamento em face da concessionária administradora da Rodovia Presidente Dutra. 2. Fato ocorrido enquanto aquele aguardava, em abertura construída na pista, para fazer a travessia. 3. Prova documental e oitiva de informante, dos quais se extrai a inexistência de alternativas próximas seguras para o deslocamento dos pedestres. 4. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição da República. Artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, que determina às concessionárias e permissionárias a prestação de serviços públicos adequados e seguros. 5. Omissão fiscalizatória da ré, que permitiu, inclusive, a construção de rampa para acesso ao local de risco. 6.
Culpa concorrente da vítima reconhecida na sentença, a qual não é capaz de excluir a responsabilidade da demandada, mas influi na quantificação da verba indenizatória.
7. Ponderação adequadamente empreendida na fixação da verba reparatória do dano moral. 8. Quanto ao pensionamento vitalício, o mesmo fato impõe a sua redução à metade (v. EDcl no REsp 1325034/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze). 9. Juros de mora calculados desde o evento danoso, conforme Súmula 54, deste TJRJ, e artigo 398, do Código Civil. Responsabilidade extracontratual. 10. Correção monetária incidente desde o arbitramento. Súmulas 362 e 97, respectivamente, do STJ e desta Corte. 11. Recurso provido parcialmente.

(0048393-12.2015.8.19.0038 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento:
01/03/2021
- DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

No mesmo sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE FATAL DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA (ELETROPLESSÃO).

NEGLIGÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.

PROPORCIONALIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O descumprimento dos parâmetros normativos de afastamento mínimo da rede elétrica caracteriza a negligência da concessionária de distribuição de energia elétrica quanto ao seu dever legal de prestar serviço público seguro.

2. Nos termos do artigo 927 do Código Civil, "haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".

3.
Na hipótese tem-se culpa concorrente, devendo o quantum indenizatório ser fixado de forma proporcional.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1234966/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 07/11/2017).

O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (30%), totalizando o valor de R$ 13.529,03 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e três centavos) a ser indenizado a promovente.

Quanto ao dano moral, considerando que diante da ocorrência do acidente a promovente suportou diversos prejuízos, ainda que tenha restado configurada a culpa concorrente, entendo que fora fixado com proporcionalidade, devendo ser mantido o
quantum
fixado na sentença.

Com relação à correção monetária e aos juros, vejo que a parte promovida requereu no recurso que a correção monetária dos danos materiais deve ser contada a partir da distribuição da ação e que os juros devem fluir a partir da citação para ambas as indenizações, tanto material quanto moral.

Entendo que razão assiste à promovida neste ponto, não havendo que se falar em fluência dos juros a partir do evento danoso por aplicação da sumula 54, do STJ, devendo ser alterados para que fluam a partir da citação, em virtude da existência de relação contratual.

Já a correção monetária, considerando que a condenação se torna exigível a partir da decisão judicial que reconheceu tal direito, entendo que deveria incidir a partir da decisão que reconheceu a procedência do pedido. Todavia, considerando que a parte requereu a alteração para a partir da distribuição, tal limitação deve ser considerada no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização a título de dano material para o valor de R$ 13.529,03 (treze mil quinhentos e vinte e nove reais e três centavos), bem como para alterar a incidência da correção monetária para a partir da distribuição, e modificar o marco inicial de contagem dos juros para que o mesmo incida a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021